Tribunal: TJSP
Processo: 2178016-78.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio consumado. Alegação de ser a ré presumidamente inocente, cabendo ao Ministério Público comprovar o dolo. Afirmação que não se sustenta em sede revisional, pois o trânsito em julgado afasta a presunção de inocência e dá ensejo ao reconhecimento da culpabilidade do agente, cabendo ao interessado, em revisão criminal, comprovar o erro judiciário.

Alegação de

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio consumado. Alegação de ser a ré presumidamente inocente, cabendo ao Ministério Público comprovar o dolo. Afirmação que não se sustenta em sede revisional, pois o trânsito em julgado afasta a presunção de inocência e dá ensejo ao reconhecimento da culpabilidade do agente, cabendo ao interessado, em revisão criminal, comprovar o erro judiciário.

Alegação de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância. Inviabilidade. Mera reiteração do pedido formulado no recurso de apelação, sem indicar qualquer contrariedade à evidência dos autos. Hipótese de não cabimento do pedido revisional. Fragilidade probatória que não se confunde com julgamento contrário à evidência dos autos. Necessidade de racionalização do emprego da revisão criminal, tal como os Tribunais Superiores têm entendido em relação ao uso do habeas corpus.

Acusada que, juntamente com outros dois indivíduos, se dirigem a um hotel e anunciam o assalto. Funcionário morto por um dos comparsas. Circunstâncias que demonstrar ter a peticionária ciência do armamento. Ademais, a peticionária também praticou atos de violência contra outra vítima. Condenação mantida por latrocínio.

Pena-base fixada no mínimo legal, em 20 anos de reclusão. Elevação em 1/6 pela senilidade das vítimas. Pena definitiva em 23 anos e 4 meses. Revisão julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2178016-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é peticionário VIVIAN
TEIXEIRA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
presente revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, WILLIAN CAMPOS, NEWTON
NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000
Comarca: Registro
Peticionária: Vivian Teixeira de Camargo
VOTO No. 21.719
Revisão criminal. Latrocínio consumado. Alegação de ser a ré
presumidamente inocente, cabendo ao Ministério Público
comprovar o dolo. Afirmação que não se sustenta em sede
revisional, pois o trânsito em julgado afasta a presunção de
inocência e dá ensejo ao reconhecimento da culpabilidade do
agente, cabendo ao interessado, em revisão criminal, comprovar o
erro judiciário.
Alegação de cooperação dolosamente distinta ou participação de
menor importância. Inviabilidade. Mera reiteração do pedido
formulado no recurso de apelação, sem indicar qualquer
contrariedade à evidência dos autos. Hipótese de não cabimento do
pedido revisional. Fragilidade probatória que não se confunde com
julgamento contrário à evidência dos autos. Necessidade de
racionalização do emprego da revisão criminal, tal como os
Tribunais Superiores têm entendido em relação ao uso do habeas
corpus.
Acusada que, juntamente com outros dois indivíduos, se dirigem a
um hotel e anunciam o assalto. Funcionário morto por um dos
comparsas. Circunstâncias que demonstrar ter a peticionária
ciência do armamento. Ademais, a peticionária também praticou
atos de violência contra outra vítima. Condenação mantida por
latrocínio.
Pena-base fixada no mínimo legal, em 20 anos de reclusão.
Elevação em 1/6 pela senilidade das vítimas. Pena definitiva em
23 anos e 4 meses. Revisão julgada improcedente.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VIVIAN TEIXEIRA CAMARGO, condenada pela sentença de fls.
295/303 às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como incursa no art.
157, § 3o, in fine, do Código Penal.
Interposto recurso de apelação, ao reclamo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
negado provimento, em acórdão de relatoria do ilustre
Desembargador Marcos Correa, mantendo-se, integralmente, a
sentença condenatória (fls. 390/399).
Sustenta a revisionanda não ter ciência da
arma de fogo trazida pelos comparsas, motivo pelo qual alega
hipótese de cooperação dolosamente distinta. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da participação de menor importância e a
incidência da atenuante da confissão. Afirma, ainda, ser
presumidamente inocente, cabendo ao parquet fazer prova de seu
dolo (fls. 01/11).
Os
autos
do
processo
originário
foram
apensados a esta ação revisional.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento da presente revisão criminal (fls. 35/39).
É o relatório.
Razão assiste à Procuradoria quanto ao
indeferimento da ação, posto não se verificar hipótese de cabimento
do pedido revisional, vez não se observar a ocorrência de nenhuma
das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
Conforme se verifica da peça inaugural, a
peticionária traz a seguinte alegação:
(...) a imputada é presumidamente inocente,
motivo pelo qual, cabe ao parquet provar que,
no caso concreto, a agente tinha efetiva ciência
da existência de arma de fogo (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Entretanto,
a
alegação
é
absolutamente
equivocada, uma vez que a presunção de inocência perdura até o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Após o julgamento
definitivo do processo, a presunção de inocência é afastada, dando
vez ao reconhecimento da culpabilidade do agente, que se forma com
a decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso.
Ora, ao se tratar-se de ação revisional, a
presunção de inocência é inaplicável, pois a culpa já foi
definitivamente constituída pela sentença transitado em julgado.
Consequentemente, não se há de atribuir ao
órgão acusatório o dever de prova o dolo do agente
inclusive,
tecnicamente, nem sequer existe órgão de acusação em sede de
revisão criminal, atuando a Procuradoria Geral de Justiça como
custus legis.
Portanto,
em
sede
revisional,
cabe
ao
interessado demonstrar suas alegações, comprovando o erro
judiciário, não lhe sendo lícito atribuir ao Ministério Público a
obrigação de comprovar, novamente, sua culpa
função já
desempenhada no processo de conhecimento.
No caso em tela, vale anotar que as razões
revisionais se encontram embasadas nos mesmos argumentos
expostos nas razões do recurso de apelação, argumentos estes já
analisados e rebatidos pelo órgão julgador, em especial no que tange
à colaboração dolosamente distinta e à participação de menor
importância.
Faz-se necessário anotar a impossibilidade de
confundir-se contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
5
com prova insuficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
Sobre o assunto tenho defendido: “Para ser
admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão
condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos
autos. (...) Mas a hipótese é rara. Afinal, no mais das vezes, o réu não
se contenta com a condenação proferida em primeiro grau que,
quando absurda, acaba sendo reformada em segunda instância.
Torna-se muito difícil a hipótese de duas decisões, proferidas por
magistrados diversos, afrontarem a evidência dos autos. Por outro
lado, convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de
'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito
em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação
da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância'
de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a
correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz
dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não
ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que
prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”
(Código de Processo Penal Comentado, Forense, nota 9 ao art. 621).
Conforme se extrai dos autos, em 22/12/2015,
por volta de 1h40min, a peticionária, previamente ajustada com o
adolescente Diego Lima de Oliveira e terceiro indivíduo não
identificado, subtraíram, mediante grave ameaça e violência exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
6
com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 100,00, pertencente
ao estabelecimento denominado Hotel Brasília, sendo que, da
violência, decorreu a morte do ofendido João Macedo.
A peticionária e o indivíduo não identificado se
dirigiram até o hotel e, simulando interesse em alugar um quarto para
pernoitar, foram atendidos pelo proprietário Luzardo Pontes, com
quem conversaram através de uma portinhola.
Entretanto, no momento em que Luzardo abriu
a porta para o casal entrar no hotel, o adolescente Diego também
ingressou no estabelecimento e, de arma em punho, anunciou o
assalto.
Enquanto a peticionária e o indivíduo não
identificado permaneceram com Luzardo, o adolescente Diego se
encaminhou até a cozinha do hotel, onde encontrou o ofendido, João
Macedo, que contava 83 anos de idade, tendo lhe desferido uma
coronhada na cabeça e um disparo de arma de fogo contra seu peito,
causando sua morte.
A ouvir o estampido do disparo, o indivíduo
não identificado entrou em luta corporal com Luzardo, subtraindo-lhe
R$ 100,00.
Ato
contínuo,
os
três
roubadores
empreenderam fuga.
Os elementos trazidos aos autos afastam a
alegação defensiva, segundo a qual a peticionária não tinha ciência
da arma de fogo trazida por Diego.
Conforme já exposto acima, a peticionária foi a
responsável por convencer Luzardo a abrir a porta do hotel, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
7
madrugada, alegando que pretendia alugar um quarto para pernoitar
com o terceiro não identificado. Ato contínuo, ao entrar no hotel,
juntamente com os demais roubadores, a peticionária deu
continuidade à empreitada criminosa, não se mostrando surpresa com
o fato de Diego anunciar o assalto portando uma arma de fogo.
Ora, se a peticionária não tivesse ciência da
existência do armamento em poder de Diego, poderia ter deixado o
local ao vê-lo de arma em punho. Mas, em verdade, a ciência era
plena, não tendo a peticionária se oposto a qualquer ato praticado por
Diego.
Ainda, relevante anotar que, conforme narra
Luzardo, enquanto o adolescente Diego se dirigiu à cozinha do hotel,
o depoente recebeu tapas e socos do casal, ou seja, foi fisicamente
agredido tanto pela peticionária quanto pelo terceiro não identificado.
Tal
circunstância
demonstrar
estar
a
peticionária disposta a praticar atos de violência para consumar a
subtração.
Portanto, tendo a peticionária ciência da arma
de fogo, não se há falar em cooperação dolosamente distinta; e, tendo
sido a responsável por convencer Luzardo a abrir a porta do hotel,
impossível o reconhecimento da participação de menor importância.
Destarte,
não
se
verifica
hipótese
de
cabimento da rescisória, inexistindo possibilidade jurídica do pedido
formulado, estando, portanto, carente a ação.
Seguindo entendimento amplamente difundido
pelos Tribunais Superiores, é mister proceder-se à racionalização do
uso das medidas processuais excepcionais, tais como o são o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
8
corpus e a revisão criminal.
Não se pode admitir o uso indiscriminado de
tais ações, elegendo-as como meios de impugnar toda e qualquer
decisão proferida pelas instâncias ordinárias. Necessário, em
verdade, se faz prestigiar as decisões proferidas quando não se
evidencia qualquer error in judicando.
Em relação ao habeas corpus tem decidido
reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:
Necessária a racionalização da utilização do
habeas corpus, que passou a não ser mais
admitido nesta Corte Superior para contestar
decisão contra a qual exista previsão de
recurso específico no ordenamento jurídico,
ressalvado os casos de flagrante ilegalidade,
quando a ordem poderá ser concedida de
ofício.
(STJ, HC 333.330/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 27/10/2015)
Idêntica é a situação da ação rescisória, que
apenas deve ser admitida dentro das específicas hipóteses previstas
na legislação adjetiva.
Assim, quanto ao pedido de absolvição, resta
indeferida a presente revisão criminal.
As penas e o regime também não comportam
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2178016-78.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, a básica foi posta no patamar mínimo, em 20 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Em seguida, está presente a agravante da
senilidade das vítimas, pois tanto Luzardo quanto João Macedo
contavam mais de 80 anos de idade. Portanto, as penas não
agravadas em 1/6, tornando-se definitivas em 23 anos e 4 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.
Ainda na segunda fase, anoto ser impossível a
incidência da atenuante da confissão, uma vez que a peticionária, em
momento algum, confessou de forma ampla os fatos que lhe foram
imputados. Em verdade, em seu interrogatório, a peticionária
pretendeu colocar-se como vítima da situação, afirmando ser uma
“moça certinha”, tendo sido, suspostamente, convencida por Diego a
participar do crime, tendo aceitado pois acreditava que ninguém seria
ferido
tal alegação, contudo, é contrária ao fato de haver,
pessoalmente, agredido o ofendido Luzardo, pessoa já idosa.
As penas, portanto, são mantidas inalteradas.
O regime fechado é o único compatível com o
quantum de pena aplicado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
improcedente a presente revisão criminal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator